Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717151-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN COSTA SCHULER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento que a um só tempo se insurge contra duas decisões proferidas nos autos de origem: 1) a Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual declinou da competência para os Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal; 2) a Decisão proferida pelo Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do recurso no ponto em que se insurge contra a Decisão proferida pelo Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista a competência das Turmas Recursais para conhecer do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator